Tribunal: TJSP
Processo: 2003687-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. 4. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL. NECESSÁRIO ESTABELECIMENTO DE LIMITE PARA A INCIDÊNCIA DAS

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. 4. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL. NECESSÁRIO ESTABELECIMENTO DE LIMITE PARA A INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.